Tribunal: STF
Processo: Rcl 51187
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francini Garcia Mandolesi e Luis Carlos Faria contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre, nos autos dos Processos nº 1007364-22.2021.4.01.3810 e nº 1007365-07.2021.4.01.3810, por alegado descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 5.090/DF-MC. 



    Narram os reclamantes que demandaram contra a Caixa Econômica Federal, tendo a autoridade reclamada julgado improcedente o pedido de revisão do FGTS por índice diverso da TR. 



    Afirmam que



    “mesmo ciente da ADI e da decisão que determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria até o julgamento do mérito pelo plenário do STF, o juízo reclamado descumpriu claramente a ordem emanada pela suprema corte.” 



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Roberto Barroso em 6/9/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a rentabilidade do FGTS, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento. 



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia na origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, motivo pelo qual tenho por satisfeita a exigência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.



    Compulsados os autos, verifico que as sentenças proferidas pela autoridade reclamada ocorreram em 25/10/21, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC. Portanto, está configurado o descumprimento. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar o sobrestamento dos Processos nº 1007364-22.2021.4.01.3810 e nº 1007365-07.2021.4.01.3810, em respeito à ordem de suspensão nacional de demandas na ADI nº 5.090/DF-MC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente